Tribunal: TJDFT
Processo: 0028244-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028244-23.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA, JOSE PAULO BERTONI DE ASSIS, MARIA CELIA PITOMBO, MARIA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA MELO DE ARAUJO LOPES, NEYDE DA SILVA, ORDALIO COTRIM DA SILVA JUNIOR, OSWALDO JOSE DA SILVA, VERALUCIA BORGES FERREIRA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 52010460), mantenha-se o recurso especial suspenso, consoante decisão de ID no 18133838. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007